Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. IRREGULARIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A regularidade da notificação para a constituição do devedor em mora pressupõe a possibilidade real de ciência, o que, evidentemente, não ocorre quando o envio é realizado após o falecimento da parte. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores; contudo, tal possibilidade não se aplica quando a parte demandada faleceu antes da propositura da ação.